Tribunal: TJMT
Processo: 1059985-10.2019.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059985-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDVIRGES DA ROSA OLIVEIRA - CPF: 758.873.981-91 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE CONDENAÇÃO ÍNFIMA. VERBA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O apelante pretende a majoração da verba honorária, alegando aviltamento da remuneração profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração da verba honorária quando fixada em percentual sobre condenação de valor reduzido, resultando em quantia ínfima, à luz do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa ou da condenação for irrisório, visando a preservação da dignidade da remuneração profissional.

4. O montante decorrente da aplicação do percentual mínimo sobre valor reduzido de condenação, é insuficiente para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido ao longo do processo.

5. Justifica-se, portanto, a majoração dos honorários em valor certo, conforme critérios de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Quando o valor da condenação é reduzido e resulta em honorários irrisórios, é cabível a fixação da verba por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A majoração deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e da justa remuneração pelo trabalho prestado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002797-25.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edvirges da Rosa Oliveira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 3.375,00, corrigido pela taxa SELIC a partir da data do sinistro, rejeitando, contudo, o pedido de danos morais. A seguradora foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação sustentando, em síntese, que a verba honorária fixada em primeiro grau se mostra ínfima, uma vez que corresponde ao montante aproximado de R$ 337,50, o que não remunera de forma digna o trabalho desenvolvido pelos patronos no curso da demanda.

Alega que, diante do reduzido valor da condenação, deveria ter sido aplicada a regra do art. 85, §8º, do CPC, com fixação dos honorários por apreciação equitativa, observados os critérios do §2º do mesmo dispositivo legal, a fim de evitar o aviltamento da atividade profissional do advogado.

Sustenta que a parte autora obteve êxito integral quanto ao pedido principal, qual seja, o reconhecimento do direito à indenização securitária, não podendo ser considerada sucumbente em parcela relevante da demanda. Afirma, ainda, que o valor da causa decorreu de impossibilidade técnica de prévia aferição do grau de invalidez, dependente de perícia médica judicial.

Defende que a fixação da verba honorária em patamar mínimo viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de afrontar a natureza alimentar dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, §14, do CPC e no art. 133 da Constituição Federal.

Requer, ao final, o provimento do recurso para majorar os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 1.500,00, englobando a verba de primeira instância e os honorários recursais, nos termos dos arts. 85, §§8º e 11, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 340569896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal se refere a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, que resultou no valor de R$ 337,50.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem, em regra, ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que, embora a técnica adotada pela sentença encontre amparo na literalidade do § 2º do art. 85, o § 8º do mesmo dispositivo prevê que, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz poderá arbitrar os honorários por apreciação equitativa, observados os critérios previstos no § 2º. Trata-se de cláusula de exceção, cuja aplicação visa justamente evitar o aviltamento da remuneração da atividade advocatícia em situações de ganho material exíguo, como no caso dos autos.

Ainda que o valor da condenação tenha sido mensurado, o resultado prático da aplicação do percentual mínimo levou à fixação de verba que, em termos reais, não remunera de forma minimamente condigna o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, que participou de todas as fases do processo, da formação da prova à fase decisória.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que tem admitido a fixação de honorários advocatícios em valor certo, por equidade, sempre que o percentual legal conduzir a montante irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido. Como bem destacou a Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE ESSE VALOR. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. ### **I. CASO EM EXAME** 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de despesas médicas e suplementares do seguro DPVAT, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 2.700,00 corrigidos desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O magistrado também condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, correspondendo a R$ 270,00. A apelante, considerando o valor dos honorários advocatícios irrisório, requer sua majoração para R$ 2.000,00. ### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. Há uma questão em discussão: definir se os honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da condenação devem ser majorados, tendo em vista sua alegada insuficiência. ### **III. RAZÕES DE DECIDIR** 3.
O valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, que resultou em R$ 270,00, é considerado ínfimo, sendo necessário seu reajuste por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. 4. Em casos onde os honorários arbitrados resultam em quantia irrisória, é viável sua fixação em valor certo, observando as peculiaridades do caso, como a complexidade da matéria e o trabalho do advogado, com base no art. 85, §§2º e 8º do CPC. 5. O montante de R$ 1.000,00 foi considerado adequado para remunerar de forma justa e proporcional o trabalho do advogado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. ### **IV. DISPOSITIVO E TESE** 6. Recurso provido. *Tese de julgamento*: 1. Honorários advocatícios fixados em valor irrisório podem ser majorados por apreciação equitativa, observando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. *Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º. *Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 147346/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998; Ap 170495/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, julgado em 08/03/2017, DJE 14/03/2017; TJMT, Ap 1010321-44.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2019, DJE 05/04/2019. (N.U 1002797-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

No presente caso, o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência (R$ 337,50) não se mostra compatível. Embora a matéria discutida seja simples e o rito célere, o advogado patrocinou o processo do início ao fim, colaborando com a instrução e contribuindo para a entrega da prestação jurisdicional em favor do segurado. O arbitramento por equidade, nessas condições, não implica majoração desmedida, mas aplicação do princípio da justa remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido.

Assim, considerando a natureza da causa, o valor exíguo da condenação e o trabalho desempenhado ao longo do processo, é plenamente justificável a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00, valor este que preserva o equilíbrio entre a modicidade da causa e a dignidade da atuação do profissional, sem implicar enriquecimento indevido da parte vencedora.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para majorar os honorários de sucumbência para o valor de R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026